Tribunal: TJSP
Processo: 2137284-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Insurgência contra a decisão do Juízo a quo deferindo liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança – Pagamento da fiança efetuado após impetração deste writ – Perda do Objeto – Ocorrência – Ordem Prejudicada.